Tribunal: TJMT
Processo: 0000092-25.2014.8.11.0092
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000092-25.2014.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARDOZO ESCAVACOES LTDA - EPP - CNPJ: 26.682.013/0001-81 (EMBARGADO), JOAO ALBERTO MOREIRA CARVALHO - CPF: 243.073.603-97 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (EMBARGANTE), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - CPF: 177.979.458-45 (ADVOGADO), H.M.P. SERVICOS E SALVADOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.112.894/0001-50 (EMBARGANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE MARTINS - CPF: 420.114.088-14 (ADVOGADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), H.M.P. SERVICOS E SALVADOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.112.894/0001-50 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - CPF: 177.979.458-45 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE MARTINS - CPF: 420.114.088-14 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (EMBARGADO), CARDOZO ESCAVACOES LTDA - EPP - CNPJ: 26.682.013/0001-81 (EMBARGANTE), JOAO ALBERTO MOREIRA CARVALHO - CPF: 243.073.603-97 (ADVOGADO), MIRIAM DIAMANDI - CPF: 355.348.498-51 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), ABNER LUIZ DE FANTI CARNICER - CPF: 419.209.078-31 (ADVOGADO), MIRIAM DIAMANDI - CPF: 355.348.498-51 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), DEBORA AZZI COLLET E SILVA - CPF: 380.609.638-48 (ADVOGADO), ABNER LUIZ DE FANTI CARNICER - CPF: 419.209.078-31 (ADVOGADO), DEBORA AZZI COLLET E SILVA - CPF: 380.609.638-48 (ADVOGADO), NESTOR NEGRELLI NETO - CPF: 121.549.508-09 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO JACOB DENZIN - CPF: 218.453.568-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), ABNER LUIZ DE FANTI CARNICER - CPF: 419.209.078-31 (ADVOGADO), DEBORA AZZI COLLET E SILVA - CPF: 380.609.638-48 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), MIRIAM DIAMANDI - CPF: 355.348.498-51 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (EMBARGADO), CARDOZO ESCAVACOES LTDA - EPP - CNPJ: 26.682.013/0001-81 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), H.M.P. SERVICOS E SALVADOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.112.894/0001-50 (EMBARGANTE), JOAO ALBERTO MOREIRA CARVALHO - CPF: 243.073.603-97 (ADVOGADO), NESTOR NEGRELLI NETO - CPF: 121.549.508-09 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE MARTINS - CPF: 420.114.088-14 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO JACOB DENZIN - CPF: 218.453.568-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, TODOS EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – INCÊNDIO EM CANAVIAL – PERDA TOTAL DO MAQUINÁRIO AGRÍCOLA DA REQUERENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – MANUTENÇÃO DA LINHA FÉRREA – PROVA DOCUMENTAL (FOTOGRÁFICA) E TESTEMUNHAL QUE ATESTAM QUE O INCÊNDIO OCORREU EM CONSEQUÊNCIA DE ATO DOS FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS REQUERIDAS – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS
– CABIMENTO –
– AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
TODOS EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000092-25.2014.8.11.0092

EMBARGANTES:

RUMO MALHA NORTE S.A., CARDOZO ESCAVAÇÕES LTDA – EPP e H.M.P. SERVIÇOS E SALVADOS - EIRELI - EPP

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
RUMO MALHA NORTE S.A., H.M.P. SERVIÇOS E SALVADOS - EIRELI – EPP
e
CARDOZO ESCAVAÇÕES LTDA – EPP
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
106376454
), que, a unanimidade, desproveu os
recursos interpostos pela parte autora e pela Rumo Malha Norte S.A., bem como deu parcial provimento ao recurso interposto pela H.M.P. Serviços e Salvados - Eireli – EPP, tão somente para determinar a distribuição dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo
a quo
, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 1/3 (um terço) para cada litigante.

A primeira-embargante
[RUMO MALHA NORTE S.A.]
aponta que os aclaratórios tem a finalidade de sanar as omissões e obscuridades
, bem como para o prequestionamento dos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais violados para o fim de viabilizar a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

Para tanto, sustenta a ausência de manifestação quanto às
razões pelas quais manteve-se a sua condenação, mesmo diante de todos os fatos e provas existentes nos autos que, no seu entender, afastam a responsabilidade.

Prossegue afirmando que não restam claras as razões pelas quais foram fixados os parâmetros de atualização monetária e incidência de juros, uma vez que em desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como quanto ao manejo do percentual para a fixação de honorários recursais, ao deixar de fixar em favor da ora embargante, considerando o parcial provimento do recurso de apelação, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

Ao final, prequestiona os artigos 5o, incisos II, LIV e LV, 37,
caput
, § 6o e 93, IX, da Constituição Federal, bem como dos artigos 186, 188, 406, 927, 929 e 944, todos do Código Civil e artigos 85, § 11, 489, § 1o, IV e VI, e 927, III, ambos do Código de Processo Civil
(Id
107506457).

Por sua vez, a segunda-embargante
[H
.M.P. SERVIÇOS E SALVADOS - EIRELI – EPP]
requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da omissão e contradição apontadas no que tange ao material usado pelos funcionários na via férrea ter sido denominado como maçarico, quando na realidade se trata de solda aluminotérmica, sendo que este não produz faíscas, bem como sobre a afirmação de que houve perda total do maquinário e a distância entre a operação com a plantação afetada.

Por fim, caso seja mantida a condenação, requer que os juros de mora e correção monetária sejam aplicados nos ditames do artigo 406 do CC (Id 107720498).

Por fim, a terceira-embargante
[CARDOZO ESCAVAÇÕES LTDA – EPP]
requer seja sanada a omissão apontada no julgado para fins de que seja redimensionado o arbitramento da verba sucumbencial em observância aos termos dos pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.

Prequestiona expressamente sobre a aplicação do disposto no artigo 86 do CPC, no caso sob exame
(Id
108050482).

Contrarrazões ofertadas nos Ids
108065962
,
109388461.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
MÉRITO
– INCÊNDIO EM CANAVIAL – PERDA TOTAL DO MAQUINÁRIO AGRÍCOLA DA REQUERENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – MANUTENÇÃO DA LINHA FÉRREA – UTILIZAÇÃO DE MAÇARICO – PROVA DOCUMENTAL (FOTOGRÁFICA) E TESTEMUNHAL QUE ATESTAM QUE O INCÊNDIO OCORREU EM CONSEQUÊNCIA DE ATO DOS FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS REQUERIDAS – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS
– CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA RUMO MALHA NORTE S.A. DESPROVIDOS – APELO DA H.M.P. SERVIÇOS E SALVADOS PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público deve ser analisada conforme determina o art. 37, §6o da Constituição Federal.

Comprovados o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar, somente se eximindo da culpa em face de prova inequívoca de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou evidenciado nos autos.

Os lucros cessantes precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.

Merece provimento a insurgência recursal para fins de aplicação da sucumbência recíproca, considerando que dos pleitos de condenação por danos materiais, morais e lucros cessantes, a promovente só obteve sucesso quanto ao primeiro.”

Ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

No que tange às insurgências da

primeira
,
segunda
e
terceira embargante
, o
decisum
hostilizado é suficientemente claro ao assinalar que restou
incontroverso que no dia 08/08/2013 os prepostos das rés realizavam reparos na
linha

férrea que corta a área de propriedade da empresa BRENCO – COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL, que por sua vez contratou a prestação dos serviços fornecidos pela parte autora
,
conforme fotografias colacionadas nos Ids 93511951 a 93511953
.

Também não há dúvida de que nessa mesma data houve um
incêndio
na vegetação que margeia a estrada de ferro, que alastrou rapidamente em parte do canavial cultivado pela empresa
BRENCO
e também ocasionou a perda total de uma
MOTONIVELADORA MODELO GD555-3, MARCA KOMATSU de propriedade da requerente.

Justamente diante desses elementos, juntamente da prova testemunhal, é que houve a demonstração clara de que a demandante experimentou dano material decorrente de
incêndio
provocado por faíscas produzidas na
manutenção
da
linha

férrea, quando da utilização de
maçaricos (lança-chamas) e máquinas de lixadeira pelos agentes da concessionária de serviços e da empresa terceirizada, os quais, em contato com o ferro dos trilhos, soltaram faíscas e labaredas de fácil combustão.

Quanto ao ponto, ficou evidenciado que as testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes em afirmar que o fogo foi provocado por funcionários das requeridas, já que o
incêndio
iniciou nas proximidades da linha do trem que margeia o canavial.

Ademais,
como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, ao também sopesar a instrução processual,
o contexto probatório coligido nos autos aponta como certa a alegação da parte autora no sentido de que o incêndio que destruiu parte não só o canavial de terceiros, como também a motoniveladora, teve início a partir da manutenção da linha férrea administrada pela primeira apelante e preservada pela segunda, as quais não lograram êxito em comprovar nenhuma excludente de responsabilidade.

Além disso, há que se pontuar que as provas dos autos conduzem a conclusão de que o operador do maquinário foi chamado por estar mais próximo da conflagração e com o intuito de tentar conter as chamas por meio de aceiros, ante a urgência de se evitar a sua propagação.

Por todos esses motivos, tenho que, inegavelmente, restou notória a
falha
na
prestação
de serviços pelas partes rés a ensejar a sua responsabilização.

De igual modo,
quanto a sucumbência recíproca, considerando que, dos pleitos originários de condenação por danos materiais, danos morais e lucros cessantes, a promovente só obteve sucesso em relação ao primeiro.

Inegável que ambas as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento dos honorários e despesas, nos termos do que dispõe o artigo
86
do
CPC,
que dispõe:
"Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
.

Quanto à incidência dos juros moratórios, em se tratando de indenização por danos materiais, por se tratar de responsabilidade extracontratual, estes fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, conforme fixado na sentença.

No que pertine aos honorários recursais, inaplicável a sua majoração em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, tendo em vista a redistribuição do ônus da sucumbência na forma do art. 86, caput, do mesmo
Códex
, circunstância essa, aliás, que desautoriza a majoração pretendida, estando, inclusive, em consonância com atual jurisprudência da Corte Superior (AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020).

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Desse modo, evidencia-se a pretensão dos embargantes em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA MÉDICA – CUSTEIO DE TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NÃO CONSTANTE NO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – RECUSA DE ATENDIMENTO IRREGULAR - INCIDÊNCIA DO CDC – DEVER DE COBERTURA CARACTERIZADO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – DIREITO À SAÚDE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.”
(N.U 1042890-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos pela
RUMO MALHA NORTE S.A., CARDOZO ESCAVAÇÕES LTDA – EPP
e
H.M.P. SERVIÇOS E SALVADOS - EIRELI – EPP.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021